Tribunal: TJMT
Processo: 1002129-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002129-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), MARCELO LOPES DA SILVA - CPF: 587.168.409-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA VIOLADA LOPES - CPF: 017.724.109-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCLERION ANTONIO BARUFFI - CPF: 479.392.570-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso
em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de
pré
-executividade arguida pelo executado. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando que a execução tramita desde 2005 sem constrição efetiva de bens e sem atos eficazes por período superior ao prazo prescricional.

II.
Questão
em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, diante da alegação de inércia do exequente.

III.
Razões
de decidir

1
.
A prescrição intercorrente somente ocorre quando há inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição da ação, após o término do período de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

2.
No caso, o exequente não permaneceu inerte, pois atuou regularmente no curso da execução, respondendo às intimações e promovendo os atos necessários ao andamento processual.

3.
O reconhecimento da prescrição intercorrente exige decisão expressa de suspensão do processo, seguida de inércia do exequente, o que não ocorreu nos autos.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição da ação, contado após o término do período de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC.

2.
A demora na tramitação processual, quando decorrente de impugnações do executado ou de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, não caracteriza prescrição intercorrente.

3.
A suspensão da execução deve ser expressamente determinada pelo juiz para que se inicie o prazo da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 921, § 1º, e 924, V; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 106;
AgInt
no
AREsp
n. 2.289.984/RJ, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 20.11.2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.739.616/SC, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 29.11.2021; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.225283-1/001, rel.
Desa
. Shirley
Fenzi

Bertão
, 11ª Câmara Cível, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GLADIR GAIATTO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face da decisão proferida
nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº
0004227-66.2005.8.11.0037
,
pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Primavera do Leste
, movida p
elo

BANCO DO BRASIL S/A
,
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade ofertada pelo executado, ora agravante.

O agravante sustenta que a execução tramita desde 2005 sem que o exequente tenha logrado êxito em realizar a constrição efetiva de bens, afirmando que as diversas diligências foram frustradas e que a ausência de atos eficazes por período superior ao prazo prescricional configura a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil.

Defende que o prolongamento da execução por tantos anos contraria o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como os princípios da celeridade e da efetividade processual.

Diante dessas considerações, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Não há pedido liminar.

Em suas contrarrazões juntadas no ID 270099876, o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e
preparado
(ID
265263792
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado,
GLADIR GAIATTO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, almejando a reforma da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade ofertada pelo executado, ora agravante, sob o seguinte fundamento (ID 265000262):

“(...)

O executado
Gladir

Gaiatto
apresentou exceção de
pré
-executividade arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente.

Todavia, a parte exequente não permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição intercorrente.

Sobreleva registrar, por oportuno, que a demora na tramitação processual não é imputável ao exequente, mas sim ao executado/excipiente, diante das inúmeras impugnações apresentadas (impugnação ao auto de avaliação, impugnação aos honorários periciais).

Note-se que o caso concreto não se amolda, a toda evidência, ao precedente apontado, o qual faz expressa menção
a
ausência de
localização de bens pertencentes ao executado, ou não formalização da penhora por desinteresse
expresso
do credor.

Com efeito, a hipótese dos autos retrata a efetiva localização de bens, sem qualquer manifestação expressa de desinteresse pelo credor quanto
a
medida constritiva, de que modo que a prescrição intercorrente, com base em tais fundamentos, não pode ser reconhecida.

Isso posto
, tendo em vista que o histórico processual denota a ausência de inércia como causa de prescrição intercorrente, passo a impulsionar o feito com vistas à expropriação do bem penhorado.
(
...)”

Pois bem.
Sem delongas, em que pesem os argumentos trazidos pelo
A
gravante, concluo que o presente
r
ecurso não prospera.

Inicialmente, cumpre destacar que a apresentação da exceção de
pré
-executividade é cabível quando o objeto da controvérsia for passível de reconhecimento de ofício pelo juiz e se houver prova pré-constituída. Sobre o tema, ensina a doutrina:

“
[...] Entre os casos que podem ser cogitados na exceção de
pré
-executividade figuram todos aqueles que impedem a configuração do título executivo ou que o privam da força executiva, como, por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva. (...) sempre que sua defesa se referir
a
matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva
e seus pressupostos processuais”
. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 50. ed. rev., atual. e
ampl
. - Rio de Janeiro: Forense, 2017).

Assim sendo
, considerando que a matéria ora debatida diz respeito à prescrição e se trata de matéria de ordem pública, é cabível a apresentação da exceção de
pré
-executividade.

Sabe-se que a prescrição intercorrente decorre da inércia do credor quanto à promoção de atos processuais no curso da execução ou do
cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 921, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em julgamento.

Após o ajuizamento da ação em 18/10/2005, o executado foi devidamente citado em 25/11/2005 e, por conseguinte, nomeou bens à penhora, com valor total de R$ 925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil reais).

No entanto, após a juntada do termo de encargo de fiel depositário ao agravante, foram opostos embargos à execução, os quais foram acolhidos pelo Juízo
a quo
, declarando extinta a referida demanda (ID 49118982 – fls. 87/95, na origem).

O banco exequente interpôs recurso de apelação, o qual foi provido por unanimidade, julgando procedente, em parte, a pretensão
embargatória
do executado
Glaudir

Gaiatto
(ID 49120103 – fls. 31, na origem).

O processo retomou seu curso normalmente, tendo a parte agravada se manifestado em todas as intimações realizadas pelo juízo de primeira instância para dar andamento ao feito, não sendo responsável pela eventual morosidade do processo.

Dessa forma, resta evidente que a parte agravada se mostrou atuante nos autos e que não deixou de promover o andamento processual, não podendo ser penalizada pela demora no trâmite em razão dos mecanismos da Justiça. Assim, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula 106 do STJ,
in
verbis
:

“Súmula 106 do STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Aliás, como ressaltado pela Magistrada singular, a demora na tramitação processual também deve ser imputada ao executado/agravante, diante das inúmeras impugnações apresentadas.

Ademais, não obstante o § 1º do art. 921 do CPC seja claro ao determinar que o juiz
suspenderá
a execução pelo prazo de um ano quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, durante o qual também se suspenderá a prescrição.

Transcorrido, contudo, o aludido prazo, sem a manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se consumará no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula nº 150, do STF).

Como se verifica, neste feito não houve suspensão da tramitação do feito executivo ou o seu arquivamento por prazo superior ao da prescrição, sequer existindo decisão com tal determinação. Ressalta-se que a determinação de suspensão em
referência
deve ser expressa, ao contrário do que argumenta o
Agravante
. Destaca-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - SENTENÇA REFORMADA. - Nos termos do CPC, a prescrição intercorrente somente fluirá após o prazo de um ano a contar da suspensão do processo, sem manifestação do exequente, quando o executado não possuir bens passíveis de penhora, nos termos do § 4º do artigo 921 do referido diploma legal. -
Desse modo, a suspensão do processo de execução decorrerá de decisão expressa do juiz, motivada pela não localização de bens penhoráveis. - Não havendo decisão do juiz de suspensão da execução, ou, paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis por mais de um ano, não pode prevalecer
a
declaração da prescrição intercorrente, mormente quando consta no feito auto de penhora.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.225283-1/001, Relatora
Desa
. Shirley
Fenzi

Bertão
, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2024, publ
icação da súmula em 28/08/2024) (
g.n
)

Logo, ausente
à
inércia e/ou a desídia da parte exequente em promover o andamento processual, além de não ter sido iniciada a contagem do prazo prescricional da execução - que tem como termo a quo o fim do prazo de suspensão de um ano, conforme o § 4º, do art. 921, do CPC -, não há que se falar em prescrição intercorrente.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
(...)
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.289.984/RJ, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em
20/11/2023,
DJe
de 24/11/2023)
(
g.n
)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1
. Nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, a prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
Além disso, o termo inicial do prazo de prescrição, no que tange àquelas causas, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão da execução ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.739.616/SC, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em
29/11/2021,
DJe
de 1/12/2021)
(
g.n
)

Portanto
,
por não restar evidenciada
a ocorrência da prescrição intercorrente,
tenho
que a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade está
bem posta
, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
GLADIR GAIATTO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025